Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DIVISÃO PROPORCIONAL. FIXAÇÃO VALOR. DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito dos seguintes temas: a) transcurso do prazo decadencial; b) valor do dano material; e c) honorários de advogado.
2. A controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal.
3. Inicialmente, deve ser rejeitada a objeção fundada no transcurso do prazo decadencial, pois trata-se de prestação decorrente de relação jurídica de natureza obrigacional, ou seja, de indenização dos supostos danos materiais, além de compensação dos danos morais que o demandante alega haver experimentado.
4. No plano conceitual, a decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação ou situação jurídicas existentes entre as partes. 4.1.Ressalte-se que o prazo decadencial, não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação (não configura uma relação obrigacional) e sim do exercício de um direito potestativo, no caso, direito formativo constitutivo negativo de rescindir o negócio jurídico, que se impõe em desfavor da parte adversa sem possibilidade de objeção, em homenagem aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as regras que tutelam a proteção ao consumidor, previstas na Lei no 8.078/1990, fixou o entendimento de que os prazos de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias previstos no art. 26 têm aplicação restrita aos defeitos que podem ser reconhecidos de plano e são decadenciais. O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é prescricional e está atrelado à reparação de eventuais danos decorrentes de acidente de consumo.
6. No caso em exame percebe-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes teve como objeto a prestação de serviço consistentes na construção de acessão física destinada à moradia do apelado. 6.1. Percebe-se, nesse contexto, nos termos da regra prevista no art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, que a existência de defeitos graves com repercussão nas esferas patrimonial ou extrapatrimonial do consumidor, configura, em verdade, hipótese de responsabilidade decorrente de defeito na consecução do serviço.
7. A falha na prestação de serviços malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa dos consumidores no momento da celebração do negócio jurídico, daí resultando que a interpretação em favor do apelado é compatível com a equidade e com a boa-fé. 7.1. Ressalte-se, como reforço argumentativo, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade (art. 14, caput, do CDC). 7.2. Está presente, portanto, a demonstração da falha na consecução dos serviços prestados pela sociedade empresária ré.
8. Em relação à comprovação das alegadas despesas, percebe-se que o autor não trouxe aos presentes autos a indispensável prova documental para a obtenção da pretendida restituição de modo integral.
9. No que diz respeito aos honorários de advogado, as alegações articuladas pelo apelante também são consistentes, uma vez que somente o item do pedido relativo ao ressarcimento do valor das despesas foi acolhido, e, ainda, de modo parcial. 9.1. Ressalte-se que os itens do pedido relativos aos lucros cessantes e dano moral não foram acolhidos. 9.2. Assim, a apelante não deve assumir integralmente o pagamento do valor alusivo aos honorários de advogado.
10. Convém observar a necessidade de correção do valor referente aos honorários de advogado, que pode ser procedida de ofício, inclusive em grau de recurso, por ser considerada questão de ordem pública. Trata-se do efeito translativo da apelação, que é uma decorrência do mencionado efeito devolutivo.
11. Verifica-se que no caso em exame o Juízo singular arbitrou os honorários de advogado no montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, o que equivale ao valor aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Convém destacar, assim, a necessidade de aplicação concomitante da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC.
12. Com efeito, a tabela de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal estabelece que, para ações submetidas à jurisdição contenciosa, os honorários devem ser fixados no valor mínimo de 25 unidades referenciais de honorários (URH).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.